Tribunal: TJDFT
Processo: 0700946-85.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0700946-85.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP AGRAVADO: GENIZAN ALVES DA MOTA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento ID 67845443 interposto por SOCIEDADE DE EDUCAÇÃO DO SOL LTDA contra decisão ID 220874313 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho que, nos autos do cumprimento de sentença de no 0718938-61.2022.8.07.0001 movido pela agravante em desfavor de GENIZAN ALVES DA MOTA, indeferiu "a inclusão da genitora do aluno no polo passivo, por se tratar de terceiro que não participou da fase de conhecimento, tendo em vista os limites da coisa julgada em conformidade com o art. 506 do CPC". Preparo recolhido, ID 67845445. É o relato do necessário. Decido: A concessão da medida liminar requer a demonstração tanto da probabilidade de provimento do recurso quanto do perigo de dano. Contudo, verifica-se a ausência do primeiro pressuposto elencado, uma vez que o cumprimento de sentença não pode ser promovido em face de corresponsável que não participou da fase de conhecimento, conforme art. 513/CPC, § 5o. Nesse sentido, a Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que, apesar da "solidariedade material dos genitores pelas despesas relacionadas à educação dos filhos, o redirecionamento de execução processada à revelia do genitor não participante se mostra indevida, sendo necessária sua integração desde o início do processo, seja de conhecimento, seja de execução, com a devida citação". Confiram-se, a propósito, os acórdãos decorrentes dos julgamentos do AREsp no 2073257/DF, REsp no 1927084/DF e REsp 2083801/SP, dentre outros. Diante disso, indefiro o pedido de antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispenso as informações. Intime-se a parte Agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital